Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-14.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-14.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTER CAR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCEL ANDRE NATAL DE LIMA, HEGLISSON TADEU MOCELIN NEVES

APELADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS EM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa autora de ação indenizatória contra sentença que julgou improcedente o pedido de devolução de valores por suposta cobrança indevida de taxas superiores às contratadas, em contrato firmado com a ré CIELO S.A. para uso de maquineta de cartões. A sentença rejeitou a tese de abusividade por ausência de comprovação mínima do alegado, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve demonstração mínima e adequada, por parte da autora, da existência de cláusulas abusivas ou cobranças superiores às contratadas, aptas a justificar o acolhimento do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A documentação juntada aos autos (Ids 183908315 a 183908318) não contém elementos suficientes para comprovar os percentuais contratados ou a existência de cobrança superior, sendo desprovida de assinatura, vinculação temporal ou caracterização objetiva do dano alegado.

A mera alegação de aplicação de taxas abusivas, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a procedência do pedido indenizatório, ainda que se reconheça a hipossuficiência técnica da autora.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A parte autora deve apresentar prova mínima e idônea dos fatos constitutivos do seu direito para que se viabilize a responsabilização civil.

A ausência de vínculo entre os documentos juntados e a alegada cobrança indevida afasta a procedência do pedido indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000362-14.2022.8.05.0248
, em que figuram como apelante
CENTER CAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
e como apelado
CIELO S.A.,

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETO
Relator

(assinado eletronicamente)